Tribunal: STF
Processo: Rcl 44228
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação proposta pelo Prefeito do Município de Iturama, com fundamento no art. 988, I, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0224402-66.2019.8.13.0000, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 658.026 (Tema nº 612). 
    O reclamante reporta se tratar, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Complementar nº 101/2017, que estabelece normas e regime jurídico de contratação de pessoal por tempo determinado pelo Município de Iturama. 
    Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas negou seguimento ao apelo extremo, sob a justificativa de que o acordão recorrido estaria consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 658.026, Tema nº 612. Contra essa decisão, noticia manejado agravo interno, o qual teve seguimento negado.
    Argumenta que as premissas fixadas por esta Corte, quando do julgamento do RE nº 658.026, estão atreladas ao caráter temporário da necessidade de elevado interesse público a ser satisfeita e não na natureza da atividade. Consoante anota, “não é a atividade que deve ser temporária, mas sim a sua necessidade”.
    Alega que “não se sustentou a inaplicação, à espécie, da tese fixada no Tema nº 612, mas sim a necessidade de observância às reais premissas sedimentadas naquela oportunidade, na qual se reafirmou a natureza não restritiva da autorização inserta no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, do qual se extrai a possibilidade de realização da contratação por tempo determinado tanto para atividades de caráter eventual, quanto para atividades regulares e permanentes, desde que estas estejam fora do espectro das contingências normais da Administração”. 
    Acrescenta, que, segundo entendimento desta Corte, a contratação por tempo determinado restará obstaculizada para a execução de atividades permanentes, tão somente, se estas estiverem sob o espectro das contingências normais da Administração. 
    No mérito, postula a procedência da presente reclamação, a fim de cassar o acórdão prolatado nos autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 0224402-66.2019.8.13.0000.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…) 
§ 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    3. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra decisão resultante de julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    6. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    7. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 658.026 (Tema 612), cujo teor reproduzo:
    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
    8. Consoante emerge dos autos, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, o Tribunal reclamado se manifestou pela inconstitucionalidade dos incisos I, II, III, V, VII, VIII e IX, do art. 2º e do parágrafo único do art. 4°, ambos da Lei Complementar n° 101/2017 do Município de Iturama, consignando que “os dispositivos legais impugnados autorizam o município a contratar, temporariamente e sem concurso público, servidores para exercerem funções permanentes e previsíveis, além de retirar a característica da temporariedade das contratações ao permitir que estas se perpetuem por longo período de tempo”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PREVISÃO DE HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR LEI MUNICIPAL - ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INCONSTITUCIONALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - RE Nº 658.026/MG - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MÉRITO - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SERVIÇOS ORDINÁRIOS E PERMANENTES, QUE ESTÃO DENTRO DO ESPECTRO DAS CONTIGÊNCIAS NORMAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda, em precedente de repercussão geral (RE n° 658.026/MG), a contratação para os serviços ordinários e permanentes da Administração Pública, que estejam sob o espectro das contingências normais do serviço público. 2- São inconstitucionais as normas insertas nos incisos I, II, III, V, VII, VIII e IX, do art. 2º, e do parágrafo único do art. 4°, ambos da Lei Complementar n° 101/2017 do Município de Iturama, que possibilitam a contratação temporária de servidores para o exercício de funções permanentes e em hipóteses que não se caracterizam como situações temporárias de excepcional interesse público. 3 - À luz do princípio da segurança jurídica, é cabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na forma do art. 337 do RITJMG. 
    9. Neste diapasão, o decisum reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário medicante aplicação da tese jurídica firmada no RE 658.026 RG, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com as decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    10. Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. A pretensão veiculada na inicial esbarra, ainda, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação. Nesse sentido: Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora